Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708512-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA AGRONEGOCIOS S.A, EDILSON TOMAS GOMES, BARBARA CASTRO BRANDESPIM AGRAVADO: AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANNA AGRONEGÓCIOS S.A., EDILSON TOMAS GOMES E BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., pela qual indeferido o pedido de nova suspensão do processo e deferido o pedido de adjudicação de imóvel penhorado nos autos. Esta a decisão agravada: “I. Ante a manifesta discordância da parte exequente, indefiro o pedido de nova suspensão do trâmite processual, uma vez que a parte executada não cumpriu com o pactuado no prévio acordo celebrado entre as partes. II. Intimados acerca da pretensão de adjudicação do imóvel, os executados manifestaram-se contrariamente em ID 142572378, sustentando a irregularidade da planilha de cálculo atualizado do débito apresentado pela exequente e alegando a necessidade de nova avaliação do aludido bem antes de sua adjudicação, uma vez que a realizada nos autos foi feita há mais de um ano. Porém, não lhes assiste razão. A meu entender, a planilha apresentada em ID 137572595 está em conformidade com a legislação civil e observa os termos pactuados pelas partes quando da assunção da obrigação objeto dos autos. Além disso, observa todos os requisitos exigidos no art. 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não se verifica, ao contrário do alegado, a incidência de anastocismo (sic) vedado em lei. Além disso, entendo que o lapso temporal transcorrido desde a avaliação do imóvel não foi suficiente para descaracterizá-la substancialmente a ponto de ser necessária a repetição do ato processual, o que só retardaria o regular prosseguimento do feito e a satisfação do débito da parte exequente, em prejuízo às diretrizes de economia processual, efetividade da prestação jurisdicional e razoável duração do processo. Oportuno registrar, ademais, que já se trata da segunda avaliação do aludido bem nestes autos e que o lapso temporal decorrido desde então se deu, em grande medida, por culpa dos próprios executados, uma vez que os autos estavam suspensos para o cumprimento de acordo celebrado pelas partes, mas que foi inadimplido por estes. DEFIRO, assim, a adjudicação do imóvel penhorado nestes autos (Matrícula 17.776 do CRI de São Felix do Araguaia/MT, situado na zona rural de Luciara/MT, cf. ID 27343298), no valor da avaliação de ID 97951862, qual seja, R$ 2.597.491,75 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). Expeça-se a carta de adjudicação, nos termos do artigo 877, § 1°, I, do CPC, após comprovação do recolhimento do imposto de transmissão (§ 2o, in fine). Igualmente expeça-se mandado de imissão de posse. Considerando que o valor do crédito perseguido nestes autos é de R$ 6.746.556,00 (planilha de ID 137572595), ou seja, superior ao valor do bem, o feito deverá prosseguir pelo débito remanescente. II. Após, intime-se o exequente, para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender pertinente, para fins de prosseguimento do feito, cujo pedido deverá ser acompanhado de planilha de débito atualizada decotando-se os valores referentes à adjudicação. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” – ID 149409071 dos autos n. 0717943-87.2018.8.07.0001; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, os agravantes alegam excesso de execução: “A planilha de valores apresentada pelo exequente em id no 137572595, com um valor total de R$ 6.746.556,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais) contém verba contratual que está sendo combatida na ação de embargos a execução (0724118-63.2019.8.07.0001). Em tal ação de embargos a execução, apontamos que a parte exequente estava cumulando, de forma indevida, juros remuneratórios com juros compensatórios” (ID 44533966, p.8). Afirmam que “o valor destacado a tal título deve ser afastado da presente demanda executiva, que, na planilha de id no 137572595, perfaz a soma de R$ 1.775.418,29 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove centavos)” (ID 44533966, p.10). Aduzem a necessidade de nova avaliação do imóvel: “há cerca de dois anos, encontramos uma média de R$ 4.856,27 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) para o hectare na região. Atualmente, encontramos uma média de R$ 8.905,84 (oito mil, novecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que é 83% (oitenta e três por cento) maior que a média de 2021.” (ID 44533966, p.p.11/12). Dizem que “o bem que está em vias de ser adjudicado teve a sua avaliação congelada no tempo por quase dois anos. O débito, doutra banda, sofreu atualização recente e atingiu cifra bem elevada” (ID 44533966, p.12). Ressaltam que “as partes ainda prosseguem em tratativas conciliatórias para concluir, ainda que a destempo, o acordo outrora firmado” (ID 44533966, p.13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, argumentam que o “perigo de dano é iminente, pois pode, a qualquer momento, ser definitivamente privada de seu bem, já que foi ordenada a expedição de carta de adjudicação, o que é título hábil a registro junto à matrícula do imóvel” bem como se nota “perigo ao resultado útil do presente agravo, porquanto o prosseguimento das medidas de expropriação podem ser ultimadas antes que o Tribunal possa formar um juízo mais seguro sobre o caso. E, se assim ao final entender pelo provimento do recurso, poderá já ser medida inútil” (ID 44533966, p.14). Por fim, requerem: “a) o conhecimento do presente recurso e a concessão de efeito suspensivo, de modo a se obstar a expedição da carta de arrematação; b) a intimação da parte agravada para manifestação; c) no mérito, o seu provimento, pelas razões acima apontadas, de modo a se reconhecer o excesso de execução apontado e a necessidade de nova avaliação judicial do bem; d) que as intimações da agravante sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do signatário do presente recurso, nos termos do art. 272, do CPC.” (ID 44533966, p.15). Preparo regular (IDs 44533968 e 44533970). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial n. 0717943-87.2018.8.07.0001 (contrato de compra e venda de imóvel rural com confissão de dívida, pacto de fiança e garantia real) proposta por AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. (agravado) em desfavor de ANNA AGRONEGÓCIOS S.A., EDILSON TOMAS GOMES E BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM (agravantes). Por decisão de ID 24670797 dos autos n. 0727937-42.2018.8.07.0001, os embargos à execução ajuizados pela ora agravante ANNA AGRONEGÓCIOS S.A. foram admitidos, sem a atribuição de efeito suspensivo (artigo 919, § 1o, CPC). Os embargos à execução n. 0724118-63.2019.8.07.0001 opostos pelos ora agravantes EDILSON TOMAS GOMES E BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM foram extintos sem julgamento de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, pendente o julgamento de apelação. Nos autos da execução (processo n. 0717943-87.2018.8.07.0001), o exequente, ora agravado, requereu a penhora de imóvel denominado Fazenda Zanetti – 03, situado em zona rural, no município de Luciara – Mato Grosso, matriculado sob n.17.776 do CRI de São Felix do Araguaia – MT. No laudo de avaliação do imóvel, elaborado em 09/03/2020 (ID 60540073 – origem), o oficial de justiça avaliador destacou a localização do bem, características de acesso de situação, melhoramentos públicos existentes e a descrição do imóvel, avaliando-o em R$ 1.038.000,00 (um milhão e trinta e oito mil reais). Apresentada impugnação pelos ora agravantes (ID 63723646 – origem), esta foi rejeitada pela decisão de ID 64827729 na origem, contra a qual foi interposto o agravo de instrumento n. 0719779-30.2020.8.07.0000. O recurso foi conhecido e provido para o fim de determinar nova avaliação do imóvel nos moldes da NBR 14653-3/2004 (Norma para Avaliação de Imóveis Rurais, da Associação Brasileira de Norma Técnica - ABNT), com abstenção de eventual deferimento de adjudicação requerida até a resolução da referida questão (ID 20838343 dos autos n. 0719779-30.2020.8.07.0000). Em 06/07/2021, foi realizada nova avaliação, em que se constatou a localização do imóvel, características do acesso, melhoramentos públicos existentes, descrição do imóvel e avaliação em R$ 2.597.491,75 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil. quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos): “AUTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZAÇÃO: O imóvel objeto do presente auto de avaliação situa-se na Comarca de São Félix do Araguaia /MT, Município de Luciara/MT com as seguintes características: -Uma gleba de terras, situada na zona rural do Município de LUCIARA/MT, nesta comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso. Com área medida e demarcada de 1.038,9967 há (hum mil, trinta e oito hectares, noventa e nove ares e sessenta e sete centiares), perímetro: 12.905,45 metros, no lugar denominado ZANETTI-03, com seus limites e confrontações estabelecidos na Matrícula 17776 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis desta cidade. CARACTERÍSTICAS DO ACESSO As estradas que dão acesso ao imóvel desenvolvem-se em pista não pavimentada feita sobre aterro com cascalhamento e pontes de madeira e não acessível por veículo durante a temporada das chuvas, devido não haver ponte sobre o Rio Xavantinho. MELHORAMENTOS PÚBLICOS EXISTENTES: A região não possui rede de distribuição de energia elétrica e atualmente está sendo construído um aterro próximo, para ligar as cidades de Porto Alegre do Norte/MT e Luciara/MT, facilitando assim o acesso ao local. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: De acordo com a inspeção procedida no local o imóvel possui as seguintes característica: No local é predominante área de varjão, com vegetação nativa conhecida na região como capim fino. Aproximadamente metade da área está localizada próxima a uma serra no local, onde as terras são mais altas e a outra metade é composta de varjão e brejo, que ficam alagadas durante uma parte o período das chuvas. Atualmente a área não está cercada, porém existem vestígios de cerca antiga que foi várias vezes consumida pelo fogo. AVALIAÇÃO Por todos os itens atrás exposto, padrão, localização e condições do imóvel avaliado, bem como pesquisas levadas a efeito da região para tomadas de preço de imóveis semelhantes, este avaliados encontrou o valor do imóvel: R$2.500,00 há (dois mil e quinhentos reais) o hectare. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.597.491,75 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) Nada mais a avaliar, encerro o presente auto, confeccionado em duas laudas, ao final por mim assinado.” (ID 97951862, p.p.44/45 – origem); grifos no original. Os executados apresentaram nova impugnação, a qual foi rejeitada em decisão de ID 102677228 – origem: “Vistos etc. Trata-se de execução promovida AGROFIELD CENTRO OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. em face de ANNA AGRONEGÓCIOS S/A, EDILSON TOMÁS GOMES, e BARBARA CASTRO BRANDESPIM GOMES, partes qualificadas, por meio da qual persegue o pagamento de dívida no valor histórico de R$1.470.041,32 (um milhão quatrocentos e setenta mil e quarenta e um reais e trinta e dois centavos). Por meio da decisão de ID 26613886, datada de 10/12/20218, foi deferida a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 17776 (Id 24039403), sendo lavrado termo (Id 27343298). A primeira avaliação realizada por carta precatória, conforme Id 60540073, apurou o valor do imóvel como sendo de R$ 1.038.000.00 (um milhão e trinta e oito mil reais). A executada apresentou impugnação (Id 63722744), a qual foi rejeitada pelo Juízo, o que motivou a interposição de agravo de instrumento que foi provido pela instância superior, determinando-se nova avaliação, de acordo com as normas da ABNT. Determinada a nova avaliação, esta foi anexada ao processo no ID 97951862. O imóvel foi avaliado, desta feita, em R$ 2.597.491,75 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), apurado o preço médio por hectare de R$ 2.500,00. O exequente concordou com a avaliação. A parte executada apresentou impugnação no ID 100455335 através da qual argumenta que não houve, novamente, observância das regras estabelecidas pela NBR 14653-3/2004 (Norma para Avaliação de Imóveis Rurais, da Associação Brasileira de Norma Técnica - ABNT). Aduz que o valor médio por hectare na região em que se situa o imóvel é de R$ 4.856,27, o que comprova pela juntada de anúncios de outras fazendas postas à venda na mesma região. Afirma não ser possível saber como o meirinho alcançou o valor informado, não havendo também certeza se percorreu o imóvel para realizar a avaliação. Finalizou postulando nova avaliação. O exequente manifestou pela rejeição do pedido. É o sucinto relatório. Decido. Não é caso de nova avaliação. A avaliação apresentada pelo Juízo deprecado atende, de forma satisfatória, as normas técnicas prescritas na NBR 14653-3/2004 da Associação Brasileira de Norma Técnica - ABNT. É possível constatar, pela leitura do laudo, ter o Oficial percorrido o imóvel descrevendo-o de forma objetiva e sucinta, bem como consignou as informações relativas às estradas de acesso ao imóvel e os melhoramentos públicos existentes. Após descrever as características do imóvel rural, procedeu à sua avaliação, destacando que o fez tendo em conta “pesquisas levadas a efeito da região para tomadas de preços de imóveis semelhantes”. Analisando os argumentos apresentados pela parte executada é possível verificar que sua irresignação não possui fundamento algum, já que afirma não ser possível saber como o oficial chegou ao valor encontrado, embora tenha o meirinho consignado expressamente que o fez seguindo o mesmo procedimento da executada: comparação com o preço de outros imóveis semelhantes. No que se refere ao valor apontado pela executada para o imóvel, qual seja, R$ 5.045.648,50 (R$ 4.856,27 x 1.038,9967 ha), mostra-se desarrazoado. Veja-se que a própria executada adquiriu a referida área em 2015 por R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais), conforme consignado na matrícula do bem. Não se mostra crível que referido imóvel tenha sofrido valorização de 485%, principalmente considerando que, conforme descreveu o meirinho, não possui energia elétrica, benfeitorias, acessões, pastagens formadas e nem mesmo se encontra cercada. A parte executada, visando elevar o preço da avaliação, apresentou imóveis rurais situados na mesma região da área avaliada, mas que não se prestam a servir de paradigma, senão vejamos: a) ID 63723647: imóvel com benfeitorias e acessões (é toda cercada e possui uma casa, além de estar com pastagens formadas); b) ID 63723649: imóvel com acessões (casas para funcionários, barracão coberto para guarda de máquinas, barracão para descarte de embalagens de veneno, pista de avião conservada); c) ID 63723650: imóvel com acessões (diversas casas, armazéns, poço artesiano, pista de pouso de avião, curral, etc); d) ID 63723652: imóvel que também possui benfeitorias e acessões; e) ID 63723655: imóvel com diversas acessões (casa sede e casa de empregados, barracão, curral, cercas de arame liso, rede de energia elétrica (1.064,00 por hectare); f) ID 63723656: imóvel sem descrição na imagem juntada, mas que, na página do anúncio na internet, consta que possui área de 600 hectares prontas para a lavoura (benfeitoria). Como visto, o valor apresentado pelo Oficial mostra-se até mesmo superior (em muito) à realidade, já que, de acordo com o anúncio de ID 63723655, imóvel em melhores condições, com diversas benfeitorias e acessões foi colocado à venda por metade do preço da avaliação do bem penhorado. Por outro lado, o valor do imóvel do anúncio está condizente com o valor da primeira avaliação e também com o valor pago pela executada pelo referido bem, não havendo motivos para a realização de nova avaliação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da executada e homologo o laudo de ID 97951862. Preclusa esta, venham os autos conclusos para análise do pedido de adjudicação formulado pelo credor. Int.” - grifos no original. Na sequência, as partes informaram a realização de acordo (IDs 105841927 e 105844937 – origem) e o processo foi suspenso (IDs 106314803 e 12395987 – origem). Em seguida, o exequente informou o não cumprimento do acordo e requereu o prosseguimento do feito mediante a adjudicação do imóvel penhorado nos autos (ID 133029789 – origem). Acostou aos autos planilha atualizada do débito no valor de R$ 6.746.556,00 em setembro/2022 (ID 137572595 – origem). Os executados requereram nova suspensão do trâmite processual e o indeferimento do pedido de adjudicação (IDs 142356197 e 142572378 – origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de nova suspensão do processo e deferido o pedido de adjudicação de imóvel penhorado nos autos (ID 149409071 – origem). Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, excesso de execução e necessidade de nova avaliação do imóvel. Quanto ao alegado excesso de execução, importa destacar que na execução de título executivo extrajudicial, a pretensão executiva nasce do inadimplemento e, uma vez ajuizada a ação executiva, toda a matéria de defesa deverá ser oposta em sede de embargos à execução, incluindo-se no rol o excesso de execução, nos termos do art. 917, III, CPC: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: ( ) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções” Isso significa que eventual excesso no montante exigido na execução deve ser debatido pelas partes em embargos à execução. No caso dos autos, a matéria está sendo debatida nos embargos à execução n. 0727937-42.2018.8.07.0001 opostos por ANNA AGRONEGÓCIO S.A. e n. 0724118-63.2019.8.07.0001 opostos por EDILSON TOMAS GOMES E BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM. Portanto, em princípio, não cabe a discussão da matéria nos autos da execução, como pretendem os agravantes. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ( ) III - O excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, que foram opostos pela parte executada e cuja petição inicial foi indeferida em r. sentença transitada em julgado. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1656445, 07320068120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente inviável o deferimento do pedido de nova avaliação do imóvel. Dispõe o Código de processo Civil sobre o tema: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. No caso, os agravantes, embora aleguem ter havido valorização do imóvel e que o valor indicado pelo avaliador judicial é inferior ao real valor dos imóveis, não trouxeram aos autos qualquer indicativo nesse sentido. Somente a a alegação de que o valor da avaliação é incompatível com o preço que as partes estimam para o bem penhorado não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. Ainda, anúncios de imóveis na mesma região do imóvel em questão também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avaliação, pois não os mesmos não se prestam a comprovar estejam os imóveis do anúncio nas mesmas condições do imóvel em questão. Existem outros parâmetros, além do valor do hectare, que determinam o valor de um imóvel rural, como bem delineado no auto de avaliação (localização do imóvel, características do acesso, melhoramentos públicos existentes, descrição do imóvel), os quais não podem ser desconstituídos somente pela alegação de decurso de prazo e por anúncios veiculados na internet. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REAVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTENTO PROTELATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. É descabida a suspensão de leilão devidamente aprazado nos autos ao fundamento de estar pendente de análise pedido de reavaliação do bem penhorado, notadamente quando não demonstrada, de plano, a verossimilhança da alegação fática levantada pela parte Executada. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar-se o Executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva (Código de Processo Civil, artigos 5o e 873, inciso II). Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1195546, 07075203720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ERRO. FUNDADA DÚVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. ( ) 3. Desnecessária a reavaliação dos imóveis quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficiais de justiça, dotados de fé pública, isentos, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1353644, 07111668420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. ( ) 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC.” (Acórdão 1282278,07145984820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme relatado, relembra-se que os agravantes, embora com argumentos diferentes (erro na avaliação e necessidade de observância da NBR 14653-3/2004 - Norma para Avaliação de Imóveis Rurais, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT), formularam pedido de nova avaliação do imóvel, e o pedido foi indeferido na origem. Contra essa decisão, interpuseram o agravo de instrumento n. 0719779-30.2020.8.07.0000, o qual foi conhecido e provido para determinar nova avaliação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os agravantes sustentam erro na avaliação de imóvel rural, apontando, inclusive, que não foi observada norma técnica da ABNT (que dispõe sobre avaliação de imóveis rurais), bem como que o parâmetro utilizado pelo Ofici al de Justiça seguiu critérios utilizados na avaliação por parte da prefeitura municipal para fins de cálculo do ITBI. 2. A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT é responsável pela elaboração de normas voltadas a certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental, com base em guias e princípios técnicos aceitos internacionalmente. 3. Em relação especificamente à ABNT - NBR 14653 apontada pelos agravantes, essa especifica procedimentos, requisitos, diretrizes para a avaliação de imóveis rurais, especialmente quanto a: a) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas; b) classificação da sua natureza; c) descrição das atividades básicas; d) definição da metodologia básica; e) identificação do valor; f) especificação das avaliações e g) requisitos básicos de laudos de avaliação. 4. Ainda que não seja obrigatório seguir a ABNT NBR 14653, razoável pautar-se em tais diretrizes para avaliar imóvel rural como o do caso dos autos (fazenda de 1.038,9967 ? mil, trinta e oito hectares, noventa e nove ares e sessenta e sete centiares, perímetro: 12.905,45 metros), haja vista propiciar maior acuidade no exame do bem, objeto da penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1290244, 07197793020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Realizada a nova avaliação, os executados apresentaram impugnação e postularam uma terceira avaliação, o que foi rejeitado. O laudo da segunda avaliação foi homologado. No ponto, necessário observar que se, por um lado, é certo ser possível impugnar a avaliação, não é admissível, por outro lado, permitir a possibilidade de repetição da alegação em oportunidades sucessivas, nem delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem à execução, obstando o propósito do processo executivo, que é a satisfação do débito do título exequendo. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora